Tribunal: TCU
Processo: 009.781/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5076/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.781/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Pereira de Oliveira (XXX.993.243-XX); Helena Maria de Oliveira Martins (XXX.015.763-XX); Luiz Augusto Rodrigues Pinto (XXX.211.883-XX); Manoel Cecilio Monteiro Filho (XXX.626.903-XX); Rosa Maria Pinto (XXX.516.273-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.